Tribunal: TJES
Processo: 5004344-32.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004344-32.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: PETRIA NOVELI TOREZANI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão de origem manteve a aplicação do IGP-M (índice expressamente previsto em contrato) para atualização monetária, rechaçando a pretensão das agravantes de incidência supletiva do INPC/IBGE ou da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do título executivo judicial quanto ao índice de correção monetária atrai a regra geral de aplicação do INPC/IBGE ou se mantém o índice estipulado no contrato originário (IGP-M); e (ii) saber se é possível a aplicação subsidiária da Taxa SELIC quando o título exequendo estabelece marcos temporais distintos para a incidência de juros e de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão do título executivo judicial quanto ao indexador não apaga a natureza da relação jurídica entabulada, tampouco autoriza a transmutação das bases econômicas pactuadas. Deve prevalecer o índice expressamente eleito no contrato de compra e venda (IGP-M), em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
. 4. A aplicação do INPC/IBGE, prevista no art. 312, inciso IV, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ/ES), possui caráter estritamente supletivo, ressalvando de forma expressa as hipóteses de prévia estipulação em contrato. 5. A Taxa SELIC engloba concomitantemente juros e correção monetária, possuindo natureza híbrida. Sua incidência no caso concreto é inviável, uma vez que o título judicial estabelece marcos iniciais distintos para a correção monetária (do desembolso) e para os juros de mora (do trânsito em julgado), inviabilizando a cisão dos consectários e caracterizando potencial ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CGJ/ES, Código de Normas, art. 312, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento 5008463-07.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA e outra

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
PETRIA NOVELI TOREZANI,
rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões (id.
18668266
), aduz a parte recorrente, em suma, que o título executivo judicial (sentença e acórdão) foi omisso quanto ao índice de correção monetária a ser adotado. Defende, então, a a aplicação da regra geral disposta no art. 312, inciso IV, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), que estipula o INPC/IBGE como indexador padrão. Subsidiariamente, pugnam pela aplicação da Taxa SELIC.

Contrarrazões no id.
18737836
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004344-32.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SÓLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA e outra

AGRAVAD
A: PETRIA NOVELI TOREZANI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA e outra

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
PETRIA NOVELI TOREZANI,
rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões (id. 18668266), aduz a parte recorrente, em suma, que o título executivo judicial (sentença e acórdão) foi omisso quanto ao índice de correção monetária a ser adotado. Defende, então, a a aplicação da regra geral disposta no art. 312, inciso IV, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), que estipula o INPC/IBGE como indexador padrão. Subsidiariamente, pugnam pela aplicação da Taxa SELIC.

Contrarrazões no id. 18737836 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir qual o índice de correção monetária aplicável ao cumprimento de sentença, considerando que o título executivo judicial limitou-se a determinar a incidência de correção monetária "a partir do desembolso" e juros, sem especificar o indexador.

As agravantes aduzem que deve prevalecer a regra prevista no artigo 312, inciso IV, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), que dispõe:

"Art. 312. Incumbe ao contador: [...] IV - elaborar os cálculos, atualizando-os pelo índice do INPC/IBGE,
salvo para as hipóteses de
leis especiais,
estipulação em contrato
ou determinação do Juiz [...]". (Grifos nossos).

Como se extrai da própria norma invocada pelas recorrentes, a aplicação do INPC/IBGE é de caráter supletivo, admitindo expressamente ressalvas, dentre as quais a "estipulação em contrato". No caso vertente, a relação material subjacente decorre de um contrato de promessa de compra e venda imobiliária, no qual as partes elegeram livremente o IGP-M como índice de reajuste.

A omissão do título executivo judicial quanto ao índice não tem o condão de apagar a natureza da relação jurídica entabulada, tampouco serve como autorização tácita para transmudar as bases econômicas pactuadas, o que implicaria inegável violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. O entendimento do juízo
a quo
, portanto, foi irretocável ao prestigiar a pactuação originária que previa o IGP-M, índice, ademais, consagrado e largamente utilizado no mercado imobiliário.

Em situação semelhante, assim decidiu a jurisprudência:

(...) 4)
A cláusula contratual expressamente prevê a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária, além de juros de 1% ao mês e multa moratória de 2%, configurando estipulação válida e eficaz entre as partes. 5) A aplicação da taxa SELIC, nos termos do art . 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, restringe-se às hipóteses em que não haja estipulação contratual válida sobre encargos moratórios, o que não se verifica no caso concreto.
6) A parte agravada, ao atualizar seus próprios créditos no cumprimento de sentença com base nos índices pactuados, reconheceu a validade das cláusulas contratuais, o que reforça a necessidade de tratamento isonômico entre as partes e respeito à paridade contratual. 7) A substituição do índice contratualmente estipulado por outro, sem previsão legal ou contratual, compromete o equilíbrio do contrato e viola o princípio da boa-fé objetiva e o sinalagma contratual . 8) A condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais mostra-se incabível, diante da reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte contrária, afastando-se, assim, o critério de sucumbência utilizado na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . Havendo cláusula contratual expressa estipulando o índice de correção monetária, deve prevalecer o pacto entre as partes, afastando-se a aplicação da taxa SELIC. 2. A adoção de critérios distintos de atualização para obrigações recíprocas oriundas do mesmo contrato viola o princípio da isonomia contratual. 3 . É incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando afastada a sucumbência da parte agravante em razão da reforma da decisão impugnada. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 421 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50084630720248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Câmara Cível)

No que tange ao pedido subsidiário de incidência da Taxa SELIC, melhor sorte não socorre às agravantes. Conforme assentado no título judicial exequendo, os consectários legais possuem marcos temporais distintos: a correção monetária flui a partir de cada desembolso, e os juros de mora a contar do trânsito em julgado. É pacífico nos Tribunais Superiores que a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando concomitantemente juros e correção monetária. Sua aplicação retroativa inviabilizaria a cisão dos marcos iniciais delineados pela coisa julgada, configurando manifesta afronta ao título executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)